Tribunal: TJDFT
Processo: 0752010-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA IESB PARCELADO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. SALDO DEVEDOR. CÁLCULO. MENSALIDADE DEVIDA À ÉPOCA DO PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de conhecimento ajuizada pela estudante contra a instituição de ensino superior, em que pretende a compensação de valores alegadamente pagos a maior decorrentes de mensalidades indevidamente reajustadas após a conclusão do curso, em razão do financiamento estudantil da própria faculdade que aderiu e a declaração de inexigibilidade das confissões de dívida assinadas sob suposta coação.
2. Decisão anterior - A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade das cobranças do programa IESB Parcelado, a inexistência de coação ou vício de consentimento e o cumprimento do dever de informação por parte da faculdade.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (ir)regularidade das cobranças realizadas pelo réu, concernentes ao saldo devedor da autora no programa IESB Parcelado, notadamente se referido saldo seria calculado sobre a mensalidade vigente à época em que ela estudava ou à data do pagamento.
III – Razões de decidir
4. Conforme cláusulas expressamente previstas no Regulamento IESB Parcelado e Termo de Concessão de Parcelamento de Mensalidade, o saldo devedor do financiamento estudantil, sobre o qual não incide multa ou juros, exceto inadimplemento, será calculado com base na mensalidade vigente à época do pagamento, e não à época em que a autora estudava, como ela defende.
5. O dever de informação foi devidamente cumprido, nos termos dos arts. 6o, III, e 52, III, do CDC, conforme se depreende das cláusulas redigidas de forma clara e de fácil compreensão. Mantida a r. sentença que julgou procedentes os pedidos ante a constatação da regularidade das cobranças.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, III, e 52, III; CC/2002, art. 104; Lei no 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 52, III.